Tribunal: TJES
Processo: 5005655-90.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005655-90.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSENI SOARES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DA AUTORA POR INTEMPESTIVIDADE E A CONDENOU NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO (ART. 1.022, II, CPC). OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NAS RAZÕES DO RECURSO INOMINADO. EMBARGANTE IDOSA, APOSENTADA, COM RENDA LÍQUIDA COMPROVADAMENTE INFERIOR AOS PARÂMETROS DE HIPOSSUFICIÊNCIA . VÍCIO SANADO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO QUE SE IMPÕE. APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO (ART. 98, §3º, CPC). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES QUANTO AO MÉRITO RECURSAL.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5005655-90.2024.8.08.0012

Embargante: ROSENI SOARES DA SILVA

Embargado: BANCO BMG S/A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DA AUTORA POR INTEMPESTIVIDADE E A CONDENOU NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO (ART. 1.022, II, CPC). OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NAS RAZÕES DO RECURSO INOMINADO. EMBARGANTE IDOSA, APOSENTADA, COM RENDA LÍQUIDA COMPROVADAMENTE INFERIOR AOS PARÂMETROS DE HIPOSSUFICIÊNCIA . VÍCIO SANADO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO QUE SE IMPÕE. APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO (ART. 98, §3º, CPC). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES QUANTO AO MÉRITO RECURSAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROSENI SOARES DA SILVA em face da r. Decisão Monocrática que não conheceu do seu Recurso Inominado por intempestividade e a condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

2.
Aduz a embargante, em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão. Sustenta que o julgado a condenou ao pagamento dos ônus sucumbenciais sem analisar o pedido de Justiça Gratuita , formulado expressamente em seu Recurso Inominado.

3.
Reitera sua condição de hipossuficiência, demonstrando ser pessoa idosa e perceber renda líquida mensal de R$ 862,36, valor este inferior ao salário mínimo. Requer o acolhimento dos embargos (Doc. 1) para que o vício seja sanado e o benefício deferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A controvérsia reside em verificar a existência omissão no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Assiste razão à embargante.

6. Configura-se a omissão (Art. 1.022, II, CPC c/c Art. 48, Lei 9.099/95), porquanto o Recurso Inominado interposto continha pedido expresso de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita , o qual não foi analisado no dispositivo da Decisão Monocrática.

7. Com efeito, o Acórdão (Doc. 2) limitou-se a não conhecer do recurso (Doc. 4) e a aplicar a condenação prevista no Art. 55 da Lei 9.099/95, silenciando sobre o pleito de gratuidade.

8. Sano, pois, a omissão.

9. Analisando o mérito do pedido de gratuidade, verifico que a embargante comprova, por meio dos extratos de pagamento de benefício previdenciário , ser pessoa idosa e auferir renda líquida de R$ 862,36 (oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos), valor manifestamente inferior aos parâmetros adotados para a presunção de hipossuficiência e que justifica o deferimento do benefício (Art. 98, CPC).

10. Ressalta-se que o próprio cabeçalho do processo já indicava o deferimento da gratuidade nesta instância recursal, tendo o dispositivo do Acórdão se omitido em aplicar os efeitos decorrentes desta concessão.

11. Assim, o acolhimento dos embargos é medida que se impõe para integrar o julgado, deferindo o benefício e aplicando a suspensão da exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, ACOLHO-OS para, sanando a omissão apontada, integrar a Decisão Monocrática nos seguintes termos:

DEFIRO à embargante, ROSENI SOARES DA SILVA, os benefícios da Justiça Gratuita.

MANTENHO a condenação da embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão da sucumbência recursal (Art. 55, Lei 9.099/95).

DECLARO, contudo, que a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do Art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

No mais, permanece inalterado o v. Acórdão.

Sem condenação em custas e honorários quanto a estes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)